Tribunal: TJBA
Processo: 0001019-66.2010.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001019-66.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSÉ SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO KONIG RASIA, JORGE ELISIO CARDOSO NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA que declarou extinta a punibilidade de José Soares dos Santos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, ao fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia com base em pena hipoteticamente aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na denominada prescrição virtual, projetada ou em perspectiva, calculada a partir de pena hipotética ainda não fixada em sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a modalidade de prescrição fundada em pena hipotética, inexistindo amparo legal para a chamada prescrição virtual.

O reconhecimento da prescrição com base em pena presumida implica indevido prejulgamento da causa, pois antecipa conclusão condenatória sem formação definitiva da culpa.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva fundada em pena hipotética, independentemente da fase processual.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça repele a prescrição em perspectiva por ausência de previsão normativa e incompatibilidade com o sistema legal de prescrição penal.

A declaração de extinção da punibilidade com base em cálculo abstrato da pena viola o regime legal dos arts. 107 e 109 do Código Penal, que exigem parâmetros concretos para aferição prescricional.

Inexistindo causa legal de extinção da punibilidade, impõe-se o prosseguimento regular da ação penal, com retorno dos autos à origem para continuidade do procedimento do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em pena hipotética ou presumida.

A chamada prescrição virtual ou em perspectiva é inadmissível por ausência de previsão legal e por configurar antecipação indevida do juízo condenatório.

Declarada a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual, a decisão deve ser anulada para prosseguimento regular da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 107, IV; 109; 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STF, Inq 3574 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.403.481/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp 1.820.788, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.08.2019; STJ, HC 254.579/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0001019-66.2010.8.05.0231
,
em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
JOSÉ SOARES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.